Tribunal: TJSP
Processo: 1035697-37.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN – Município de São Paulo – Retenção do imposto pelo tomador dos serviços, imposta pela Lei Municipal no 13.701/2003 - Comprovação do repasse do encargo à autora, uma vez que houve a dedução do valor retido do montante contratado – Legitimidade ativa para a restituição – Sentença mantida, nesse aspecto.

ISSQN – Município de São Paulo – Ação declaratória c.c.

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN – Município de São Paulo – Retenção do imposto pelo tomador dos serviços, imposta pela Lei Municipal no 13.701/2003 - Comprovação do repasse do encargo à autora, uma vez que houve a dedução do valor retido do montante contratado – Legitimidade ativa para a restituição – Sentença mantida, nesse aspecto.

ISSQN – Município de São Paulo – Ação declaratória c.c. repetição de indébito julgada procedente – Serviços de instalação de infraestrutura de câmeras – Competência do Município da sede da prestadora, localizada em Campinas/SP – Inteligência dos arts. 3o e 4o, ambos da LC 116/2003 – Ocorrência de retenção do imposto em razão do descumprimento, pela autora, de obrigação acessória prevista na Lei Municipal no 13.701/2003 – Disposição normativa incompatível com a Constituição Federal, segundo o entendimento exteriorizado pelo STF no julgamento do RE no 1.167.509/SP, com repercussão geral (Tema no 1.020) – Retenção pelo tomador dos serviços, com repasse do encargo à prestadora – Cumprimento dos requisitos do art. 166 do CTN - Recurso não provido.